Tribunal: TJMT
Processo: 1023609-20.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023609-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALMA IUNES QUITO - CPF: 063.551.371-49 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA IRREGULAR EM OUTRO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – REAPRECIAÇÃO VEDADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que reconheceu a irregularidade dos contratos objeto da presente ação.

Nos termos do art. 508 do CPC,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SALMA IUNES QUITO, visando reformar a sentença de Id. n.º 183401996, proferida pelo MM. juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional n. 1023609-20.2022.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. julgou improcedentes os pedidos da inicial. Por fim, condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §3º, suspensa a exigibilidade diante do benefícios da justiça gratuita concedida.

Em suas razões, de Id. n.º183401989, o recorrente sustenta, em síntese, que os contratos de empréstimo consignado de números 012336359841 e 0123363247811 já foram declarados inexigíveis no curso do processo nº 1018123-48.2020.8.11.0001, bem como condenado o banco na restituição dos valores e pagamento de indenização de danos morais.

Assevera que o banco apelado, em outro contrato de refinanciamento, acrescentou novamente os contratos já declarados inexigíveis.

Forte nesses argumentos, requer a revisão do
“referido contrato refinanciamento, em cumprimento a sentença de mérito proferida, com a exclusão dos contratos de sob nº 363247811 e 363598941
.” , com a restituição do indébito e indenização de danos morais.

Contrarrazões, no Id. n.º 183401999, por meio das quais a parte apelada refuta os argumentos lançados no recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, verifico que a apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a manutenção da justiça gratuita concedida, é medida de rigor.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

Atinente o mérito, sem razão a parte apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, porque reedita os argumentos, pedido e causa de pedir realizados nos autos da Ação Declaratória C/C Repetição De Indébito C/C Danos Morais e Pedido Liminar nº 1018123-48.2020.8.11.0001, que tramitou no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

O Dispositivo do Julgamento da Ação Declaratória nº 1018123-48.2020.8.11.0001, restou assim exarado:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para:

a) declarar a inexistência dos débitos provenientes dos contratos números 012336359841 e 0123363247811;

b) condenar a parte Reclamada a restituir, em dobro, a quantia de R$ 399,98 (trezentos e noventa e nove reais e noventa oito centavos) referente ao contrato 012336359841 e R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), decorrente do contrato 0123363247811, com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, ambos contados da citação válida;

c) indeferir a reparação em dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. ”
- Id. n.º 39257389.

Aviado recurso inominado, por ambas as partes, estes restaram assim decididos:

“Ante ao exposto, conheço dos recursos, dou parcial provimento ao recurso interposto pela Reclamante, e condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) da data do evento danoso, em consequência, nego provimento ao recurso interposto pelo Reclamado e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.”
- Id. 51216462.

Como visto, há absoluta identidade de partes e causa de pedir, consubstanciado na declaração de inexistência dos débitos provenientes dos contratos números 012336359841 e 0123363247811 e indenização de danos morais.

Outrossim, chama a atenção, o fato de que a apelante, preterindo proceder com o cumprimento da sentença no juizado especial, ou ainda, ajuizar nova demanda declaratória naquela justiça especializada, a fim de que os feitos tramitassem em conexão, preferiu ajuizar esta demanda na Justiça Comum.

Portanto, não existem dúvidas que a controvérsia possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da presente lide, não há como rediscutir a matéria, sob pena de violação à coisa julgada (art. 508 do CPC).

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, §2º do CPC.

“
A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
” (MS 1.163 – AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, 1ª Seção, DJU de 09.03.92).

O instituto jurídico da coisa julgada relaciona-se com o princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, inc. XXXVI) e está disposto nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil .

A respeito do tema, transcrevem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem que ser extinto sem resolução do mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev. ampl., e atual. até 1º de outubro de 2007. 1ª reimp. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 568/569).

A propósito, assim já decidiu este sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - REAPRECIAÇÃO VEDADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC).”
(N.U 1003244-18.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgamento em: 12-05-2023)

Assim, se a lide anterior envolvia as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir e, naqueles autos, foi reconhecida a inexigibilidade dos contratos números 012336359841 e 0123363247811, bem como já houve a fixação de indenização de danos morais, tenho que é vedado propor nova Ação com a finalidade de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, danos morais, se tais teses já foram objeto em outro processo que até mesmo transitou em julgado.

Dispositivo.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a coisa julgada e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, §3º, do CPC
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024